Tribunal: STF
Processo: MS 36392
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. Deferimento de cautelar para suspender pregão eletrônico. 4. Concessão da segurança para suspender a cautelar da Corte de Contas. 5. Habilitação. Exigência de documentação que não extrapola o art. 28 da Lei 8.666/1993. 6. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.